Tribunal: TJDFT
Processo: 0707738-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA RETIRADA DO RÉU DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA MERO ESCLARECIMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DA CODHAB-DF – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. TERMO DE CONCESSÃO DE USO EM NOME DE PESSOAS ESTRANHAS À LIDE. DISPUTA DA POSSE ENTRE PARTICULARES. NATUREZA JURÍDICA DA POSSE. EXTERIORIZAÇÃO DA FACULDADE DOMINIAL. POSSE FÁTICA. MELHOR POSSE. PROVA NECESSÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se exige a prévia notificação extrajudicial do réu para se retirar do imóvel, revelando-se equivocada a determinação de emenda à inicial. Não tendo o d. Juízo a quo, contudo, condicionado o deferimento da liminar à comprovação da notificação, mas, tão somente, pedido esclarecimento nesse sentido, a decisão agravada não enseja reforma.
2. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (arts. 1.196 e 1.228, CC).
3. No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 560 e 561 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Ausente um dos requisitos, incabível a concessão de liminar reintegratória.
4. Ainda que os agravantes detivessem o contrato de concessão de uso, revela-se peremptória a demonstração da existência de posse sobre o imóvel, mediante a apreensão de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, uma vez que a posse é fática, e não meramente jurídica.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.